Tribunal: TJSP
Processo: 2020067-44.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado - tentativa – Alegação de que o Paciente sofre constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo para a formação da culpa. Pleito de revogação da prisão preventiva ou liberdade provisória humanitária.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Reavaliação da prisão

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado - tentativa – Alegação de que o Paciente sofre constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo para a formação da culpa. Pleito de revogação da prisão preventiva ou liberdade provisória humanitária.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Reavaliação da prisão cautelar efetuada pelo MM. Juízo – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária – Liberdade provisória humanitária – Inviabilidade – Tratamento médico adequado disponibilizado pelo Estado – Situação excepcional não comprovada.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Evidenciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Paciente
Excesso de prazo não configurado – Ausência de desídia do Juízo – Cancelamento de audiência de instrução justificado – Paciente internado em Hospital do Sistema Penitenciário – Impossibilidade de submissão a reconhecimento pessoal – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada, com recomendação.